Tribunal: TJDFT
Processo: 0723135-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0723135-57.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: SONIA ISABEL BERNARDO DOS SANTOS Agravados: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 72735969, págs. 1-13), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SONIA ISABEL BERNARDO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, ID 235891918, que, em cumprimento de sentença n. 0708897-47.2023.8.07.0018, cumprimento proposto pela ora agravante, esclareceu que o débito deve ser limitado às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a 28/04/1997, ou seja, até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/97, determinando o pagamento a ser feito no prazo de 2 meses, deferindo a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento a RPV. Em suas razões recursais (ID 72735969, págs. 1-13), ressalta que promoveu o cumprimento de sentença coletiva oriunda do título executivo formado nos autos do processo no 32.159/97, que condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do DF por meio do Decreto no 16.990/05, a contar de janeiro de 1996. Após impugnação do DF ao cumprimento de sentença, suscitando excesso de execução, ilegitimidade da parte exequente, com aplicação incorreta do índice de correção monetária, E necessidade de suspensão do processo; rejeitada a impugnação pelo juízo de origem, fixando o IPCA-E até 08/12/2021 e a partir a incidência exclusiva da SELIC, consoante EC 113/2021, em sede de outro agravo de instrumento interposto, 0744896-18.2023.8.07.0000, houve suspensão liminar deferida, sobrestando o curso do processo, até julgamento de mérito, que negou provimento ao recurso. Após o trânsito em julgado, retomado o feito com a expedição de requisitórios Nova atuação da Contadoria Judicial sobre os cálculos apresentados, aponta que houve exclusão equivocada do cômputo das parcelas de maio de 1997 a fevereiro/2001, comprometendo a correta apuração dos valores devidos. Aduz que não deve prevalecer a limitação imposta ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/97, apontando que a parte dispositiva da sentença coletiva, transitada em julgado, delimita, expressamente, o período de condenação entre janeiro de 1996 e o restabelecimento do auxílio alimentação, ocorrido somente em maio de 2002, conforme previsão da Lei Distrital no 2.944/2002, tendo o agravado apontado que o Acórdão no 730.893, nos autos da ação coletiva 32.159/97 fixou como limite o período entre a supressão do benefício e a data de impetração do mandado de segurança, que seria 28/04/1997, o que foi considerado pelo juízo de origem na decisão recorrida (janeiro de 1996 a 28/04/1997), data correspondente à impetração do MS no 7.253/97. Informa que o restabelecimento do benefício-alimentação, pelo Governo do Distrito Federal, somente ocorreu e maio/2002, conforme Lei Distrital 2.944/2002, citando julgados que entende em seu amparo, ressaltando que andou mal o juízo de origem a acolher a impugnação do DF quanto ao suposto excesso alegado, em nítida violação à coisa julgada. Em sede liminar, apontando que os requisitórios serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo ao pagamento de verbas salariais, de natureza essencialmente alimentar, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e determinar a correção ao período de janeiro/1996 a abril/2002, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito. Preparo regular (ID 72741842). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). No tocante à limitação temporal, decerto, o dispositivo da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença, em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em razão da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que no referido Mandamus houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ, sendo asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n.o 730.893, também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Informação obtida em consulta realizada no PJe, em relação aos autos da Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n° 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/97. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/04/97, para o cálculo das parcelas devidas, “prima facie” tem-se que não se vislumbra equívoco nos cálculos da Contadoria Judicial, auxiliar imparcial do juízo. Nessa ordem de ideias, não resta evidenciada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Nessa fase de cognição, admitida para o momento, não há que se falar em pagamento de valores indevidos, como alega a ora recorrente. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. SUPRESSÃO ATÉ AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. É devido o recebimento do auxílio alimentação no período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, pois se referiam a parcelas não abarcadas nessa ação. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1699467, 07377826220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão n. 730.893, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97 no qual houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, qual seja, até 28/04/1997. 2. Deve ser observada a coisa julgada de maneira a rechaçar a pretensão da agravante ao reconhecimento do período de 1/1/1996 a 1/4/1998. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1697825, 07401833420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em análise de cognição sumária, admitida para o momento, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo pretendido ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.